Tribunal: TJMT
Processo: 1058125-37.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058125-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 028.587.148-00 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Sem a comprovação de que, efetivamente, tenha ocorrido interrupções no fornecimento de energia elétrica, bem como de que tenham ocorridos prejuízos com o perecimento de produtos e queima de aparelhos eletroeletrônicos na residência do autor, não há como atribuir a responsabilidade à concessionária de energia, o que impossibilita sua condenação à reparação de danos, sejam eles materiais ou morais.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1058125-37.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedente a ação, ante a inexistência de constatação de falha na prestação do serviço, e por consequência, revogou a tutela de urgência concedida, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita (ID 153959174).

Em suas razões recursais (ID 153959175), sustenta a parte apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada, uma vez que cumpriu com tudo ao seu alcance, produzindo provas, inclusive com laudo técnico identificando de fato as oscilações de energia em sua residência e, a requerida tão somente realizou defesas genéricas.

Aduz que a situação em espécie ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento, o simples dissabor, visto que o enredo descrito na exordial, com uma vasta documentação comprobatória, vê-se que a parte apelante sofreu prejuízos com o péssimo fornecimento de energia em sua residência.

Sustenta que houve ato ilícito por parte da apelada, logo, faz
jus
à condenação por danos morais, decorrendo do próprio evento danoso, com todos os transtornos que situações deste tipo ocasionam, não pode ser considerado como mero aborrecimento, restando clara a deficiência na prestação de serviço e abusividade da apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a apelada pelos danos morais sofridos ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em virtude da descontinuidade e falha na prestação dos serviços.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 153959178).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1058125-37.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 153957341) que a parte autora é consumidora dos serviços essenciais prestados pela concessionária de energia elétrica, sendo titular da Unidade Consumidora de nº 6/1033975-2.

Afirmou que em razão de oscilação e da falha constante no fornecimento de energia elétrica, o equipamento de marcenaria, ar-condicionado e aparelhos domésticos não funcionam, assim como teve o motor elétrico do portão queimado, obtendo enormes prejuízos.

Sustentou que, após inúmeras tentativas administrativas infrutíferas, requereu em sede de tutela de urgência a realização de verificação pericial acerca das oscilações no fornecimento de energia na sua UC, com a manutenção necessária à normalização do serviço, e a condenação da requerida em danos morais no valor (R$ 20.000,00).

A tutela de urgência pleiteada foi deferida (ID

153959151), determinando a produção de prova pericial na UC do autor com a finalidade de verificar qual o motivo da oscilação e interrupção de energia recorrente, após, nomeou perito do juízo para realizar a perícia técnica, presumindo dispensável a prova pericial e consequente revogação da medida com prosseguimento do regular do feito, em caso de ausência de depósito judicial dos honorários pela parte requerente.

Honorário pericial foi apresentado e, mesmo após intimação (ID

153959164), restando silente a parte autora acerca do pagamento, presumindo a dispensa da prova pericial e regular prosseguimento do feito.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Yale Sabo Mendes
julgou impr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a indenização por danos morais.

Ao analisar as provas constantes dos autos, o juiz singular consignou que pelos documentos acostados com a inicial, não houve a comprovação do dano moral, sob a seguinte fundamentação:

“A parte Ré dispõe de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permite a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades.

Por outro lado, parte Autora juntou aos autos Relatório Técnico (Id. 46271257), que constatou que sendo possível se inferir que os danos causados aos equipamentos decorreram de variações, oscilações e quedas ocasionais de energia,
entretanto, produzido unilateralmente
.

Neste sentido, a contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas no documento juntado com a inicial, revelou a pertinência na realização de perícia técnica judicial na UC do Requerente acerca da forma de fornecimento de energia elétrica no local
, a fim de

diagnosticar os motivos das oscilações de energia, porquanto existe a possibilidade de haver falha de ambas as partes (externo/interna), no ponto de entrega pela concessionaria ou no ponto de recebimento pelo consumidor (culpa concorrente) para a oscilação/queda energia da prestação do serviço,
sendo oportunizada a parte Autora a realização da aludida prova cabal pericial (Id. 46456427), restando o mesmo silente, quanto ao depósito dos honorários periciais, momento em que se presumiu a dispensa da prova pericial, imprescindível a fim de garantir o resultado útil do processo, não se produzindo a prova sólida a confirmar o conjunto probatório suficiente para atestar a tese deduzida na peça de ingresso
.

[...]

Nessa ordem de ideias, quanto ao dano moral o pedido indenizatório não comporta acolhimento, visto que ao apreciar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor/consumidor para além do prejuízo material, face à ausência de mínima evidência de que tenha ocorrido o alegado abalo à honra objetiva ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo Autor em decorrência do ocorrido, inclusive porque o mesmo não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, de modo que afasto a condenação indenizatória por dano moral perseguida.”
(ID 153959174, p.3/4) (g.n.)

Embora seja a energia elétrica serviço essencial e que deve ser fornecido de forma contínua, evidente que interrupções no seu fornecimento podem ocorrer, sendo inviável responsabilizar-se a concessionária por toda e qualquer interrupção, sendo necessário que fique demonstrada situação excepcional e descaso da concessionária na solução do problema.

Salienta-se que, nesse contexto, não há demonstração de falha da requerida/apelada em resolver a questão do fornecimento, oscilação e interrupção de energia, em razão de que atendeu de imediato à solicitação para verificação em campo de todo o sistema elétrico que abastece a unidade consumidora da parte autora, conforme se vê do documento intitulado “Ordens de Serviço” no ID 153959167, p.5.

Além disso, embora se trate de relação de consumo, cabendo à demandada/apelada comprovar a regularidade do fornecimento de seu serviço, isso não dispensa o autor/apelante de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso, não ocorreu, pois, intimado para pagar os honorários periciais, este se manteve inerte e posteriormente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 153959170 e 153959171).

Deveras, para ensejar o dever de indenizar, faz-se necessário estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa ou dolosa, o nexo causal e o dano.

Nessa senda, não há comprovação de dano moral indenizável à parte autora, ante a ausência da demonstração de que a situação vivenciada tenha, de fato, atingido a dignidade da pessoa humana, uma vez que não trouxe provas capazes de efetivamente comprovar os fatos narrados na inicial (art. 373, inc. I, do CPC/15).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA O DEMANDADANTE DE COMPROVAR MININAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM QUE A ELETRICIDADE É ESSENCIAL. ÔNUS DO AUTOR DE ARCAR COM OS RISCOS DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE ENERGIA NOS PERÍODOS MENCIONADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(Recurso Cível nº 71007751852, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 27/03/2019)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023